Tribunal: TJMT
Processo: 1011141-16.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011141-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (AGRAVANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO), GABRIELA ANTONIA DE FREITAS ROCHA - CPF: 076.855.276-18 (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (PROCURADOR), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA E DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ANÁLISE DE MÁTERIA NÃO AVENTADA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado pelo material probatório, ao menos no momento processual inicial, a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, é de ser mantida a decisão que
deferiu a tutela de urgência para que a parte demandada suspensa a cobrança
a título de “taxa de evolução da obra”, bem como se abstenha de negativar o nome autora.

Ademais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

A natureza jurídica do recurso de Agravo de Instrumento é a reforma do que foi tratado pela decisão singular
e não para resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1011141-16.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA.

AGRAVADO: GABRIELA ANTONIA DE FREITAS ROCHA

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais Materiais e Lucros Cessantes n. 1003474-67.2023.811.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda. de decisão que na Ação de Obrigação c/c Indenização por Danos Morais Materiais e Lucros Cessantes, ajuizada por Gabriela Antônia de Freitas Rocha,
deferiu parcialmente
a tutela de urgência pleiteada na origem para determinar a suspensão da cobrança a título de “taxa de evolução da obra”, bem como para que a requerida agravante se abstenha de negativar o nome da autora agravada.

A agravante argui a sua ilegitimidade passiva para a em cobrança em questão, a título de “taxa de evolução da obra”, por ser responsabilidade da Caixa Econômica Federal, conforme previsão no contrato de financiamento formalizado entre as partes, bem assim a incompetência absoluta da Justiça estadual quanto à referida cobrança, em razão da necessidade da formação do litisconsórcio passivo necessário da CEF.

Argumenta que não ficou comprovada a cobrança indevida da taxa de evolução da obra, que desde dezembro/2022 a CEF não efetua cobrança ou a agravada faz pagamento a esse título, bem assim que foi repactuado com o agente financeiro o prazo de entrega do imóvel, com data final para maio/2023 e, ainda, que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar na ação de origem.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (Id. 169079163).

Contrarrazões apresentadas no Id. 171027175.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do Agravo está em saber se é caso de reforma da decisão impugnada que concedeu parcialmente a tutela de urgência
na ação de origem para determinar a suspensão da cobrança a título de “taxa de evolução da obra”, bem como para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de negativar o nome autora, ora agravada.

A lide advém do Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia n. 173 C.2020.173, firmado entre as partes na data de 17/03/2020, que tem por objeto uma unidade autônoma no empreendimento Viva Rondonópolis, pelo valor global de R$ 185.000,00.

Consta da inicial que para a entrega do imóvel fora estipulado o prazo de até o último dia do 24º (vigésimo quarto) mês após a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal, conforme Cláusula 10.2 do contrato, ou seja, em 30/06/2022, bem assim que mesmo aplicado prazo de carência de 180 dias, o prazo máximo para entrega do imóvel se encerrou em 30/12/2022, todavia não fui cumprido.

O Juízo de origem deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, por entender que ficaram demonstrados os requisitos para o deferimento da medida de urgência pleiteada.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência como pleiteado na ação originária exige a comprovação da probabilidade do direito, bem como a comprovação suficiente a respeito da necessidade inarredável de conceder de pronto o pleito, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso,
o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos no momento processual inicial, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida antecipatória na origem, como bem considerou o Juízo de origem, cujo fragmento da decisão recorrida transcrevo:

“(...) resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes moti
vos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo

(art.300, CPC).

Insta ressalta que, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à empresa ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à parte autora”.

Ademais, é de registrar que
o eg. STJ já decidiu que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. (STJ - Segunda Seção - REsp 1.729.593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019)

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Ressalta-se, não se verifica, neste momento, prejuízo que possa agravar o estado da parte requerida agravante, porque se os pedidos forem julgados improcedentes, poderá se utilizar dos meios legais a fim de cobrar eventuais valores em aberto e acréscimos, se existentes.

Assim, cabível o deferimento do pedido de suspensão da cobrança sub judice, bem como a abstenção da parte requerida de inclusão do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Ressalvadas as especificações do caso concreto,
o julgado da e. Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DA DÍVIDA OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE INCLUIR O NOME DA EMPRESA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MORA QUANTO A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – NOTIFICAÇÃO VISANDO A RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.I- Apesar de se ter comprovada relação contratual locatícia mantida entre os litigantes, é inquestionável a notificação extrajudicial endereçada a estes à respeito do interesse da empresa/agravada em rescindir o contrato de locação, isto no mês de agosto do ano 2018, e que mesmo cientes da vontade da parte autora, as cobranças previstas em contrato perduraram. II - A análise mais aprofundada acerca da veracidade da matéria de fato alegada pelas partes está reservada ao juízo de primeiro grau, que, por ocasião do julgamento do feito, disporá de todos os elementos de convicção necessários, a mera discussão judicial acerca da legitimidade da cobrança autoriza a ratificação da parte da decisão que determina às rés que se abstenham de enviar o nome da autora a protesto ou aos órgãos de proteção ao crédito, até que a controvérsia seja definitivamente dirimida, sobretudo porque tal entendimento não acarreta maiores prejuízos ao credor. (N.U 1000831-87.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).

De outro giro, quanto às questões outras, tais como ilegitimidade passiva; incompetência do Juízo, em razão da necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda, bem como para que seja expedido ofício a CEF para determinar o cumprimento da obrigação, nota-se que tais questões sequer aventadas na origem ou foram objeto da decisão agravada.

É certo que a questão da legitimidade é de ordem pública. Todavia, mesmo as questões de ordem pública desafiam a arguição inicial na origem, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Neste sentido, veja o fragmento do acórdão lançado no Agravo de Instrumento n. 1002903-52.2016.811.0000, julgado pela Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
Pois bem. De proêmio cumpre ressaltar que não conheço da alegação de ilegitimidade passiva posta nas razões recursais,
tendo em vista que tal questão ainda não foi analisada pela d. magistrada a quo, sendo ventilada pela primeira vez em grau recursal
.

Assim, é cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão recorrida, de modo que essa matéria, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal, verbis:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”. (RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”. (RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei).”
(grifo próprio e nosso).

Realça-se que a natureza jurídica do recurso de Agravo de Instrumento é a reforma do que foi tratado pela decisão singular
e não para resolver questão que sequer foi objeto de pronunciamento judicial
.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
O Agravo de Instrumento é um recurso “secundum eventum litis”, ou seja, a análise recursal deverá se restringir ao acerto ou desacerto técnico da decisão agravada
, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que não há omissão no acórdão que, prendendo-se exclusivamente à questão tratada na decisão recorrida, não se manifesta sobre questão não suscitada em primeiro grau.
(ED 152155/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 16/05/2016) (grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023